Tribunal: TJDFT
Processo: 0719563-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART.485, INCISOS III E IV, DO CPC). ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. VIA SISTEMA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONDIÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. NÃO ATENDIMENTO. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRESENÇA DE SUBSÍDIOS MÍNIMOS DA POSSIBILIDADE DE ÊXITO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAIS.
1. A extinção do processo sem resolução do mérito ante o abandono da causa exige a intimação pessoal da parte, consoante inteligência do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A Lei 11.419/2006, no art. 5o, § 6o, e no art. 9o, § 1o, prevê que a intimação eletrônica que viabilize o acesso à íntegra do processo será considerada vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
3. Afigura-se inadmissível a pretensão de retomada do processamento do feito quando é notória a desídia do autor, que não atende o chamamento judicial, deixando o processo paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mesmo tendo sido pessoalmente intimado para dar andamento ao processo.
4. Ante a frustração das diligências de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e a negativa do credor em requerer a conversão do feito em procedimento executivo, nos moldes encartados no Decreto-lei 911/1969, correta a sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
5. A renovação de diligência depende da presença de subsídios mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de desrespeito aos princípios da economia e celeridade processuais, ante a prática de atos inúteis em relação ao resultado almejado.
6. Recurso não provido.